Tribunal: TJDFT
Processo: 0747881-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747881-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR